Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE TUTOR DE ARQUITETURA. UNDF. SUBMISSÃO DA PROVA DISCURSIVA A UM TERCEIRO EXAMINADOR. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. ERRO GROSSEIRO. ILEGALIDADE. TEMA 485, DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A INCIDÊNCIA DA MÉDIA OBTIDA NAS DUAS PRIMEIRAS CORREÇÕES.

1. Ao firmar a tese espelhada no tema de Repercussão Geral no 485, o excelso STF decidiu viabilizar o controle jurisdicional de sobre atos administrativos, quando houver "ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

2. Sendo evidente que a submissão da prova discursiva realizada pelo recorrido a um terceiro examinador afrontou expressa regra editalícia, o impetrante ostenta direito líquido e certo a que a aferição da sua nota final na referida prova seja realizada por meio da média das duas primeiras correções.

3. Apelo não provido.